Tribunal: TJMT
Processo: 1010074-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GESIEL GENTIL contra a decisão interlocutória proferida nos Embargos à Execução no 1009120-29.2021.8.11.0003, movido em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, perante a 2a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que recebeu os embargos e deixou de determinar a suspensão do processo de execução.
Em resumo, alega que (i) houve a inclusão de multa e juros que sequer encontram-se previstos no hipotético documento que enseja a presente execução; (ii) o agravado cobra um vultuoso numerário em uma única parcela, acrescido de juros, multa e encargos jamais contratados; (iii) a suposta CRP teve seu vencimento alterado para 01.06.2022; (iv) não há qualquer interpelação do agravante à constituí-lo em mora; (v) violação ao artigo 798, I, “a”, Código de Processo Civil; (v) o artigo 323 c/c parágrafo único do artigo 318, ambos CPC fala que eventuais parcelas vincendas serão incluídas na condenação, se o devedor no curso do processo, deixar de pagar, não autorizando entretanto, a cobrança da integralidade do numerário, sem ocorrer o termo; (vi) tanto à normalidade quanto no inadimplemento, foram utilizados juros à taxa de 5,3% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente, cobrança de juros de mora, à taxa de 1% ao ano, debitados no final, bem como infundada multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final, não pactuada; (vii) imprescindível demonstrar quais as taxas e índices utilizados nos cálculos e em nítida violação à garantia constitucional do Contraditório e Ampla Defesa; (viii) a dívida esta garantida através do penhor cedular e, por fim (ix) prequestiona a matéria.
Nesses termos pede pela concessão da tutela recursal para o fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Síntese necessária.
Preliminarmente e diante do requerimento e declaração de hipossuficiente firmado e deferido em primeiro grau, bem ainda pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Como sabido a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra e, depende do atendimento de todos os pressupostos previstos no §1o do art.919 do CPC/15, cumulativamente.
Da leitura dos embargos à execução opostos pelo agravante, não se verifica o cumprimento de todos os requisitos exigíveis, visto que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (requisitos para concessão da tutela), a justificar o recebimento a atribuição do efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 919, §1o, do novo Código de Processo Civil.
No caso, em cognição sumária, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, consoante se depreende da ação executiva, a dívida tem origem no descumprimento de obrigação contratual desde o ano de 2015, perfazendo o montante de mais de R$ 150.000,00. Nada obstante o agravante alegue que está sendo cobrado juros e encargos ilegais e não contratados, nesta fase de cognição sumária, não se pode dizer, ao certo, se as cláusulas contratuais são, de fato, abusivas.
Eventuais irregularidades nos encargos contratados somente serão apuradas após dilação probatória, observado o contraditório e a ampla defesa.
Além disso, o vencimento antecipado da cédula de crédito rural, conhecido como vencimento extraordinário, consistente na exigibilidade da obrigação em data anterior àquela livremente aprazada pelas partes para seu cumprimento, é assegurado ao credor quando o emitente da cártula, ou mesmo o terceiro prestador da garantia real, contraria e infringe obrigações convencionais ou legais aplicáveis ao mútuo rural, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO. PARCELAS. ATRASO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE. DÍVIDA. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO RURAL. PECULIARIDADES. REGRAMENTO JURÍDICO PRÓPRIO. NORMAS. CARÁTER ESPECIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o pagamento de parcelas do débito contraído em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento estipuladas na cártula, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967, que dispõe acerca do referido título. 3. A cédula de crédito rural, instituída pelo Decreto-Lei no 167/1967, teve como objetivo conferir maior agilidade jurídica e simplicidade aos financiamentos rurais, sendo o título mais utilizado pelos agentes financeiros para a formalização de contratos de mútuo rural. 4. O crédito rural tem características peculiares e especiais, com regramento normativo próprio e específico. Tal circunstância se justifica pela importância dessa modalidade de financiamento na conjuntura sócio-econômica do Brasil, vital para o fomento da produção rural, o que revela seu interesse público. 5. As partes contratantes (instituição financeira e mutuário) não dispõem da natural liberdade de estipulação das avenças contratuais da forma que lhes aprouver, como ocorre nas relações de caráter privado. O poder público, por intermédio do Conselho Monetário Nacional, possui atribuição expressa para regular e fiscalizar as disposições insertas nos contratos de financiamento rural. 6. Para que o crédito rural possa atingir seu propósito, o ordenamento jurídico pátrio impôs ao financiador (instituição financeira) a prática de encargos - especialmente no tocante à taxa de juros - menos onerosos do que os usualmente praticados no mercado, de modo que o cumprimento do contrato de financiamento se torne mais viável para o mutuário. 7. Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real. 8. O pagamento de parcelas do débito contraído no referido título, em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento aprazadas na título, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967. 9. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1621032 AP 2016/0220029-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019)
Em outro aspecto, observa-se que a execução não foi garantida pelo executado/embargante, de sorte que, esse fato, por si só, ensejaria o indeferimento do pedido de suspensão da execução.
Registra-se ainda, que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do NCPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1o do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =